Tribunal: TJES
Processo: 5000878-52.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000878-52.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DABIGATRANA 110 MG. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793/STF). IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INSUFICIÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou, solidariamente com o Município, a fornecer o medicamento DABIGATRANA 110 mg à autora. O Estado alega ausência de comprovação do preenchimento dos critérios técnicos estabelecidos pelo PCDT e ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, invocando a observância de fluxos administrativos (Tema 1234/STF).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar se a documentação médica acostada aos autos é suficiente para comprovar a imprescindibilidade do medicamento prescrito por médico especialista, de modo a justificar o afastamento da negativa administrativa e a condenação solidária dos entes públicos ao fornecimento do fármaco.

III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos é solidária entre todos os entes federativos (União, Estados e Municípios), conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 793/STF).
4. O direito à saúde é garantido constitucionalmente, e a prescrição do medicamento por médico especialista, que acompanha o paciente, demonstra a imprescindibilidade do fármaco, superando a alegação do ente público sobre a ausência de preenchimento dos critérios estritos do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) ou a avaliação do Núcleo de Apoio Técnico (NATJUS).
5. No caso concreto, a necessidade do medicamento restou comprovada por laudo médico circunstanciado, atendendo, no mérito, ao requisito de imprescindibilidade exigido pela jurisprudência vinculante (Tema 106/STJ) para o fornecimento do tratamento.
6. Não prosperam as alegações de nulidade da sentença, uma vez que o juízo de origem agiu acertadamente ao garantir o direito fundamental à saúde da parte autora.

IV - DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Tese de julgamento:
"1. Comprovada a imprescindibilidade do medicamento por laudo médico especialista, o dever de fornecimento pelos entes federados é solidário e imediato (Tema 793/STF), prevalecendo o direito à saúde do cidadão sobre a negativa administrativa baseada no não cumprimento estrito dos protocolos clínicos. 2. A prescrição do médico assistente prevalece sobre pareceres genéricos ou do NATJUS que não consideram a situação clínica específica do paciente."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000878-52.2022.8.08.0038

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA:
MARIA COSTALONGA PAZITTO

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DABIGATRANA 110 MG. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793/STF). IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INSUFICIÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou, solidariamente com o Município, a fornecer o medicamento DABIGATRANA 110 mg à autora. O Estado alega ausência de comprovação do preenchimento dos critérios técnicos estabelecidos pelo PCDT e ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, invocando a observância de fluxos administrativos (Tema 1234/STF).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar se a documentação médica acostada aos autos é suficiente para comprovar a imprescindibilidade do medicamento prescrito por médico especialista, de modo a justificar o afastamento da negativa administrativa e a condenação solidária dos entes públicos ao fornecimento do fármaco.

III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos é solidária entre todos os entes federativos (União, Estados e Municípios), conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 793/STF).
4. O direito à saúde é garantido constitucionalmente, e a prescrição do medicamento por médico especialista, que acompanha o paciente, demonstra a imprescindibilidade do fármaco, superando a alegação do ente público sobre a ausência de preenchimento dos critérios estritos do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) ou a avaliação do Núcleo de Apoio Técnico (NATJUS).
5. No caso concreto, a necessidade do medicamento restou comprovada por laudo médico circunstanciado, atendendo, no mérito, ao requisito de imprescindibilidade exigido pela jurisprudência vinculante (Tema 106/STJ) para o fornecimento do tratamento.
6. Não prosperam as alegações de nulidade da sentença, uma vez que o juízo de origem agiu acertadamente ao garantir o direito fundamental à saúde da parte autora.

IV - DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Tese de julgamento:
"1. Comprovada a imprescindibilidade do medicamento por laudo médico especialista, o dever de fornecimento pelos entes federados é solidário e imediato (Tema 793/STF), prevalecendo o direito à saúde do cidadão sobre a negativa administrativa baseada no não cumprimento estrito dos protocolos clínicos. 2. A prescrição do médico assistente prevalece sobre pareceres genéricos ou do NATJUS que não consideram a situação clínica específica do paciente."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
MARIA COSTALONGA PAZITTO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
, visando ao fornecimento do medicamento
DABIGATRANA 110 mg
, indicado por meio de laudo médico acostado aos autos.

Em sede de defesa, o
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
(ID 16067706) alegou a repartição de competências entre os entes para o fornecimento do pedido, pugnando pela observância do Tema 793 do STF, sob pena de violação ao art. 927, III, do CPC.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 16067703) arguiu a ausência de comprovação da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS. Como teses subsidiárias, sustentou a necessidade de substituição do fármaco por opções da rede pública, bem como o direcionamento da obrigação ao Município ou a condenação deste ao ressarcimento das despesas custeadas pelo Estado. Pleiteou a improcedência da ação.

A sentença proferida (ID 16067715) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, para determinar que os requeridos, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, solidariamente, forneçam ao autor o medicamento DABIGATRANA 110 mg, na forma prescrita pelo profissional médico e pelo tempo necessário, às suas expensas e, via de consequência resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

TORNO DEFINITIVA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA, MANTENDO SEUS EFEITOS.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

O Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 16067718) buscando a anulação ou reforma da sentença. Aduz que a autora não comprovou cumprir os critérios do PCDT para o diagnóstico de Síndrome Antifosfolípide, destacando a ausência do segundo exame confirmatório. Argumenta que, embora a Dabigatrana seja incorporada ao SUS, sua indicação não se aplicaria ao caso concreto segundo pareceres da SESA e do NATJUS. Invoca o Tema 1234 do STF, defendendo a observância dos fluxos administrativos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a autora comprovou o preenchimento dos critérios técnicos para o fornecimento do medicamento
DABIGATRANA 110 mg
, aptos a afastar a negativa administrativa.

Para a concessão de medicamentos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1657156/RJ (Tema 106)
, fixou requisitos cumulativos para fármacos não incorporados em atos normativos do SUS:

1.Comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2.Incapacidade financeira de arcar com o custo;

3.Existência de registro na ANVISA.

No caso em tela, não assiste razão ao recorrente. A imprescindibilidade do fármaco restou devidamente comprovada pelo laudo médico fundamentado (ID 16067429), subscrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, Dr. Wandoel Mauricio Lisboa (CRM-ES 8284), o qual atesta o delicado quadro de saúde da recorrida.

Diferentemente do alegado pelo Estado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Poder Público não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde (Art. 196, CF). A responsabilidade dos entes federados é solidária (Tema 793 do STF), permitindo que a obrigação seja exigida de qualquer deles.

Ademais, quanto à alegação de inobservância dos protocolos do SUS, prevalece o entendimento de que a indicação do médico assistente, que possui contato direto com a paciente, sobrepõe-se a pareceres genéricos de órgãos administrativos quando demonstrada a especificidade do caso.

Dessa forma, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do Tema 106 do STJ (quanto à necessidade e hipossuficiência) e a observância das regras de solidariedade do Tema 793 e Tema 1234 do STF, entendo que o Poder Público possui a obrigação inafastável de fornecer o fármaco solicitado, não havendo razões para a reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrida não está assistida por advogado, conforme Enunciado 08 às Turmas Recursais deste E. Tribunal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Trata a presente de fornecimento do medicamento Dabigatrana 110 mg, que não estaria padronizado para tratamento da doença da autora (uso off label).

Dito isso, verifico que não estão preenchidos os requisitos para fornecimento do medicamento, segundo o tema 1234 do STF, de efeito vinculante.

A uma, em razão da ausência de prova de que não existe medicamento substituto nas listas do SUS (RENAME) ou que os fármacos padronizados já foram testados sem sucesso no paciente, conforme consta do ID ou que os fármacos padronizados já foram testados sem sucesso no paciente. .

A duas, em razão da ausência de demonstração fundamentada (geralmente via laudo médico) de que o medicamento é essencial e que a ausência dele causa risco grave à saúde ou à vida.

A três, a ausência
de prova de um segundo exame positivo com intervalo mínimo de 12 semanas para diagnóstico de SAF,
conforme orientação do SUS para o fornecimento do referido medicamento
.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, ante o resultado do julgamento. É como voto.